Tribunal: STF
Processo: RE 488228
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
   SOCIAIS GERAIS. LC 110/2001. ARTIGOS 1º E 2º. VIOLAÇÃO DO
   DISPOSTO NO ARTIGO 145, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
   INEXISTÊNCIA.
2.      As exações previstas na LC 110/2001
   enquadram-se na espécie de contribuições sociais gerais,
   submetidas à regência do artigo 149 da Constituição do
   Brasil.
3.      Não sendo as duas contribuições impostos, este
   Tribunal afastou a violação do disposto no artigo 145, § 1º, da
   Constituição do Brasil, não só porque ele diz respeito aos
   impostos e não aos tributos em geral, mas também porque tais
   contribuições não têm caráter de tributo pessoal, para que se
   faculte à administração tributária identificar, nos termos da lei,
   o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
   contribuinte [ADI n. 2.556].
Agravo regimental a que se dá
   provimento.